Tribunal: TJDFT
Processo: 0715562-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0715562-36.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: MARIA DE LOURDES BARRADAS REPRESENTANTE LEGAL: SONIA LIMA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA contra a decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito do Núcleo Permanente de Plantão - NUPLA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0718475-40.2023.8.07.0016, proposta por MARIA DE LOURDES BARRADAS, representada por sua curadora, SÔNIA LIMA SILVA, em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 154760791 do processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu a tutela de urgência vindicada pela requerente para determinar que a parte ré autorizasse e custeasse a internação da parte autora em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, em conformidade com a solicitação médica, no prazo improrrogável de 06 (seis) horas, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Em suas razões recursais, a agravante impugna a concessão da tutela de urgência por entender não estarem presentes os requisitos autorizadores, vez que o pedido de internação solicitada pela parte promovente restou negado em decorrência da ausência de cumprimento de período de carência de 180 (cento e oitenta) dias. Alega que o atendimento para casos de urgência e emergência para beneficiários que estão cumprindo prazo de carência é limitado ao máximo das 12 (doze) primeiras horas de atendimento, nos termos da Resolução n. 13 do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU. Defende, assim, que a referida Resolução exclui a cobertura para internação durante a carência, permitindo apenas que seja prestado atendimento. Sustenta a inexistência de ato ilícito ou falha na prestação dos serviços, na medida em que a agravada recebeu o atendimento necessário ao diagnóstico e tratamento imediato de sua saúde. Tece arrazoado acerca da força vinculante dos contratos para defender a legalidade da previsão contratual do instituto das carências, nos termos dos artigos 12 e 16 da Lei 9.656/98. Advoga que a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência, o que teria sido garantido no caso dos autos. Pondera o risco de irreversibilidade da medida, vez que a agravada, hipossuficiente financeiramente, não terá como ressarcir os altos custos de internação em UTI dispendidos pelo plano de saúde. Com base nestes argumentos, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para obstar os efeitos da tutela de urgência deferida na origem. Em provimento definitivo, requer a reforma da r. decisão recorrida, a fim de que seja a agravante desonerada de custear a internação da agravada. Preparo recolhido (IDs 46081080 e 46081083). É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo.1 O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, o que é bem explicitado por Daniel Amorim Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem, portanto, duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, constato não estar evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão vergastada. A controvérsia recursal cinge-se em aferir a possibilidade de compelir, liminarmente, o plano de saúde a autorizar a internação de urgência da usuária em leito de UTI, nos termos da prescrição médica de urgência, durante o período de carência. É cediço que a Lei no 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, determina a obrigatoriedade da cobertura do atendimento nos casos de emergência ou urgência: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional [...]. Por seu turno, o inciso V do artigo 12 do mesmo diploma legal, legitimando a definição de períodos de carência, estabelece prazos máximos para sua fixação, nos seguintes termos: Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo; b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos; c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência. Registre-se que o inciso XIV do artigo 3o da Resolução Normativa n. 259 da Agência Nacional de Saúde (ANS) determina que a operadora deve garantir o atendimento integral das coberturas de imediato nos casos de urgência e emergência. Confira-se: Art. 3o A operadora deverá garantir o atendimento integral das coberturas referidas no art. 2o nos seguintes prazos: [...] XIV – urgência e emergência: imediato. Ademais, a Resolução n. 13/98 do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU) igualmente prevê a obrigatoriedade de cobertura em situação de urgência: Art. 2o O plano ambulatorial deverá garantir cobertura de urgência e emergência, limitada até as primeiras 12 (doze) horas do atendimento. [...] Art. 3° Os contratos de plano hospitalar devem oferecer cobertura aos atendimentos de urgência e emergência que evoluírem para internação, desde a admissão do paciente até a sua alta ou que sejam necessários à preservação da vida, órgãos e funções. §1o. No plano ou seguro do segmento hospitalar, quando o atendimento de emergência for efetuado no decorrer dos períodos de carência, este deverá abranger cobertura igualmente àquela fixada para o plano ou seguro do segmento ambulatorial, não garantindo, portanto, cobertura para internação. §2o. No plano ou seguro do segmento hospitalar, o atendimento de urgência decorrente de acidente pessoal, será garantido, sem restrições, após decorridas 24 (vinte e quatro) horas da vigência do contrato. §3o. Nos casos em que a atenção não venha a se caracterizar como própria do plano hospitalar, ou como de risco de vida, ou ainda, de lesões irreparáveis, não haverá a obrigatoriedade de cobertura por parte da operadora. (grifo nosso) No caso dos autos, verifica-se que a parte autora conta com 75 (setenta e cinco) anos e é beneficiária do plano de saúde (ambulatorial + hospitalar + obstetrícia), desde 08/11/2022 (ID 46081081). Em sua petição inicial, a requerente relata que no dia 04/04/2023 foi internada no Hospital Brasiliense, e, após avaliação médica, verificou-se a necessidade de sua internação em Unidade de Terapia Intensiva – UTI. O relatório subscrito pelo médico assistente, Dr. Felipe Rodrigues Bezerra, CRM-DF 23.510 (ID 154716497, Pág. 1 - autos de referência) denota que a paciente se encontrava em “box da sala vermelha em gravíssimo estado geral, evoluindo com insuficiência respiratória aguda, taquidispneica, bradcardica e hipotensão não responsiva a volume com gasometria, apresentando acidose metabólica grave se configurando choque séptico”. Na oportunidade, foi solicitada a internação em UTI, com realização de exames e administração de medicamentos, além de suporte cardíaco intensivo e contínuo, cuidados de enfermagem e acompanhamento de fisioterapia respiratória (ID 154716497, Pág. 2 – autos de referência). O pedido restou indeferido pelo plano de saúde em razão do não cumprimento da carência contratual de 180 (cento e oitenta) dias – ID 154716501, autos de referência. Entretanto, uma vez constatada a situação de urgência e emergência no atendimento da paciente, o período de carência a ser considerado é de, no máximo, 24 (vinte e quatro) horas a contar da vigência do contrato, nos termos do artigo 12, inciso V, alínea "c", da Lei n. 9.656/1998. Impende ainda destacar que cabe ao médico assistente, e não ao plano de saúde, determinar se o estado clínico da paciente se enquadra em situação de urgência ou emergência. Acrescente-se que a agravante sequer esclarece por que entende que a situação clínica da autora não se enquadraria nos casos de urgência ou emergência, limitando-se a reafirmar que não fora atendido o prazo de carência contratual. Neste contexto, tenho que, mesmo durante o prazo de carência, a gravidade do quadro da autora enseja a cobertura imediata, compreendendo todo e qualquer procedimento ou providência necessária ao afastamento da situação de risco, admitida no máximo uma carência de 24 (vinte e quatro) horas, que já havia se escoado. Cabe destacar que a cláusula contratual que restringe a cobertura das despesas hospitalares apenas às primeiras 12 (doze) horas de atendimento não encontra respaldo legal, uma vez que, conforme mencionado alhures, a legislação aplicável estabelece o período de carência relativo à cobertura dos casos de urgência e emergência ao prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas. A corroborar este entendimento, trago à colação precedentes desta egrégia Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI. URGÊNCIA. PNEUMONIA EM PESSOA IDOSA. CARÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. 1. O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de concessão da tutela de urgência quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A probabilidade do direito pode ser verificada em análise preliminar com base na indicação médica de urgência. O perigo de dano abrange riscos à própria saúde do beneficiário, que no caso, é um idoso octagenário. 3. Nas hipóteses em que há a fixação de períodos de carência no Regulamento do Plano de Saúde, demonstrada a situação de urgência ou emergência, deve ser observado apenas o prazo de 24 horas para a cobertura obrigatória (Lei 9.656/98, arts. 12 e 35-C). 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1651265, 07311987620228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 9/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO. RECUSA. ILEGALIDADE. MULTA. ASTREINTES. INCIDÊNCIA. EXCESSO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ASTREINTES. NATUREZA INIBITÓRIA E COERCITIVA. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. 1. Embora as operadoras de planos de saúde tenham a faculdade de estabelecer contratualmente prazo de carência para a vigência das coberturas contratadas (art. 12, V da Lei no 9.656/98), esse prazo só pode ser observado nos casos de despesas médicas eletivas, que não reflitam atendimento por situação de urgência ou emergência. 2. Nos casos de situação de urgência ou emergência, a cobertura e o tratamento devem ser garantidos de forma imediata, cumprindo-se apenas o prazo reduzido de carência de 24h, conforme determina o art. 35-C da Lei no 9.656/1998. Logo, é ilegítima a negativa da operadora de plano de saúde em autorizar a internação solicitada pelo médico assistente. 3. A imposição de multa não objetiva o recebimento dos valores estabelecidos, mas o cumprimento da obrigação. Diante da natureza inibitória e coercitiva da medida, assim como da importância do bem jurídico tutelado pela decisão que deferiu a tutela provisória de urgência, não há que se falar em excesso da multa pré-fixada pelo Juízo para o caso de descumprimento da obrigação. 4. Quanto ao prazo para o cumprimento da liminar, devem ser considerados os mesmos argumentos, pois em razão do quadro clínico da paciente, a internação e o tratamento devem ocorrer com brevidade, sob pena de piora no seu quadro de saúde. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1427015, 07038439120228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2022, publicado no DJE: 7/6/2022. - grifo nosso. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEUROFIBROMATOSE. INSUFICIÊNCIA RENAL AGUDA. NECESSIDADE INTERNAÇÃO EM UTI DIALÍTICA. EMERGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. MULTA COMINATÓRIA. GRAVIDADE DO QUADRO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 35-C da Lei no 9.656/98 determina a obrigatoriedade da cobertura do atendimento nos casos de emergência ou urgência. 2. O conjunto probatório juntado aos autos até o momento demonstra que se trata de paciente com apenas 32 (trinta e dois) anos de idade, com quadro de déficit neurológico e motor, diagnosticado com Neurofibromatose e insuficiência renal aguda. Em razão do grave estado de saúde, o médico assistente determinou a imediata internação em unidade de terapia intensiva dialítica. 3. Comprovado o risco de morte ou de lesões irreparáveis para o segurado, resta configurada a emergência, sendo devido o imediato custeio da internação em UTI, independente da finalização do prazo de carência. 4. Considerando que o valor final das astreintes poderá ser revisto e limitado a qualquer tempo, até mesmo de ofício, adequada a manutenção do importe fixado pelo d. Juízo a quo com o pragmático fim de obter o cumprimento da decisão com a devida urgência. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1362887, 07097221620218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2021, publicado no DJE: 18/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. Cumpre salientar que a limitação de cobertura às 12 (doze) primeiras horas de atendimento, prevista no artigo 2o da Resolução CONSU no 13/1998, diz respeito exclusivamente ao plano ambulatorial. Consoante a Súmula 302 do Superior Tribunal de Justiça, em casos de emergência ou urgência, a cláusula contratual que restringe a cobertura das despesas hospitalares apenas às primeiras 12 (doze) horas de atendimento, afigura-se abusiva nos moldes do artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, que rege a relação jurídica em debate. A corroborar o entendimento de que a cláusula contratual que restringe a cobertura das despesas hospitalares apenas às primeiras doze horas é abusiva, seguem os julgados emanados do c. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DE CARÊNCIA. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. LIMITAÇÃO DO TEMPO DE INTERNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar, no caso, em negativa de prestação jurisdicional. A Câmara Julgadora apreciou as questões deduzidas, decidindo de forma clara e conforme sua convicção com base nos elementos de prova que entendeu pertinentes. No entanto, se a decisão não corresponde à expectativa da parte, não deve por isso ser imputado vicio ao julgado. 2. Não prospera a pretensão da recorrente no sentido de limitar a cobertura de urgência e de emergência ao que foi despendido apenas nas primeiras doze horas de tratamento, tendo em vista o disposto na súmula 302 do STJ: "É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado". Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.802.795/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 1/12/2021.) - grifo nosso. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. RECUSA DE ATENDIMENTO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE CARÊNCIA. ABUSIVIDADE. OMISSÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. FRAUDE. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME. SÚMULA 7 DO STJ. 1. Apresenta-se deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC se faz de forma genérica, não havendo a demonstração clara dos pontos do acórdão que se apresentam omissos, contraditórios ou obscuros. 2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, é abusiva a negativa de cobertura para tratamento de emergência ou urgência do segurado sob o argumento de necessidade de cumprimento do período de carência. 3. "Não se limita a cobertura de urgência e de emergência ao que foi despendido apenas nas primeiras doze horas de tratamento, tendo em vista o disposto na súmula 302 do STJ: É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado. Precedentes." (AgInt no AgInt no AREsp 1458340/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 30/10/2019) 4. O Tribunal de origem, amparado no acervo fático-probatório, concluiu que o quadro de saúde da beneficiária era de conhecimento da operadora do plano de saúde, não havendo omissão quanto à doença preexistente. Desse modo, insindicável a conclusão do Tribunal por esta Corte Superior, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.571.523/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 18/3/2021.) - grifo nosso. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. PROCEDIMENTO DE EMERGÊNCIA. LIMITAÇÃO DA INTERNAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO. DESCABIMENTO. SÚMULA 302 DO STJ. SENTENÇA E ACÓRDÃO REFORMADOS. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA QUE SE IMPÕE. AFERIÇÃO DO PERÍODO PELO QUAL PERDUROU A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência pacífica desta Casa dispõe que "a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência" (AgInt no AREsp 1.269.169/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/9/2018, DJe 18/9/2018). 2. Outrossim, o prazo de internação não se limita às 12 (doze) primeiras horas, segundo estabelece a redação da Súmula 302 do STJ: "é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado". 3. A modificação da conclusão delineada no acórdão recorrido, no sentido de que a situação de emergência subsistiu de 11 a 20/2/2006, e o acolhimento da tese da agravante, de que a circunstância de urgência se deu apenas no dia 11/2/2006, demandariam necessariamente o revolvimento dos fatos e das provas dos autos, atraindo, assim, o óbice disposto na Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1796795/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019.) - grifo nosso. Frise-se, por fim, que o perigo de dano neste caso é inverso, pois eventual suspensão da tutela de urgência atacada ensejaria indesejado risco de morte ou agravamento do estado de saúde da parte agravada, ao passo que a medida concedida na origem é plenamente reversível, caso o plano de saúde agravante ao final sagre-se vencedor na demanda. Dessa forma, não estando evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal e o risco de dano grave ou de difícil reparação, tem-se por inviabilizado o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se a agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Brasília-DF, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça, uma vez que se trata de ação que envolve interesses de incapaz. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de abril de 2023 às 17:17:56. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _____________ 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590.